Tribunal: TJES
Processo: 0005236-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005236-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MEGALINK PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0005236-27.2021.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
MEGALINK PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALOCAÇÃO DE CABOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de distribuição de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de valores devidos a empresa de informática pela prestação de serviços de realocação de cabos de telecomunicações. 2. A recorrente alega, em síntese, dois erros de julgamento: (i) o descumprimento de prazo pela recorrida para a apresentação do orçamento; e (ii) a ausência de comprovação dos gastos por meio de notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de descumprimento de prazo, arguida somente na apelação, configura inovação recursal; e (ii) se a ausência de notas fiscais é justificativa idônea para a recusa de pagamento por serviço comprovadamente executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de intempestividade na entrega do orçamento, por não ter sido suscitada em contestação, constitui manifesta inovação recursal, o que impede sua análise em sede de apelação, em respeito ao princípio da estabilização da lide. Ademais, as provas documentais demonstram que o orçamento foi apresentado dentro do prazo estipulado. 4. A recusa ao pagamento com base na ausência de notas fiscais, quando o serviço foi efetivamente prestado e beneficiou a contratante, configura violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito. O cumprimento da obrigação principal pela prestadora de serviços, comprovado por outros meios, impõe a devida contraprestação, sob pena de se chancelar o locupletamento à custa de outrem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal a alegação de matéria fática não ventilada na contestação, o que obsta seu conhecimento em segunda instância. 2. A ausência de apresentação de notas fiscais não exime a contratante do dever de pagar por serviços efetivamente prestados e dos quais se beneficiou, sob pena de violação à boa-fé objetiva e de caracterização de enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 422 e 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 0000094-51.2018.8.08.0055, Rel.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 25/10/2022; TJES, Apelação / Remessa Necessária, 0012795-06.2019.8.08.0024, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 22/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0005236-27.2021.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
MEGALINK PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar dois supostos erros de julgamento na sentença que condenou a Apelante,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, ao pagamento de valores devidos à Apelada,
ITASIS INFORMÁTICA LTDA. – ME
, em razão dos serviços de realocação de cabos de telecomunicações no projeto de revitalização da "Rua do Lazer", no município de Santa Teresa/ES.

DO PRIMEIRO ERRO DE JULGAMENTO – TEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO

A Apelante argumenta que a Apelada não cumpriu o cronograma estabelecido para a apresentação dos orçamentos, o que seria a "única e exclusiva razão para a ausência do respectivo pagamento" (ID 15667514).

De início, cumpre registrar que a tese de descumprimento de prazo constitui manifesta
inovação recursal
, uma vez que tal matéria sequer foi aduzida em sede de contestação. Conforme se depreende do relatório da própria sentença (ID 15667512), a defesa da ré se concentrou exclusivamente na discussão sobre um contrato de compartilhamento de infraestrutura e na falta de consenso sobre o preço por ponto de fixação, questão diversa da que se discute nestes autos. A inovação de tese defensiva em sede de apelação é vedada pelo ordenamento jurídico, em respeito ao princípio da estabilização da lide.

Ainda que assim não fosse, apenas por amor ao debate, a alegação não encontra respaldo na prova documental que a própria Autora, ora Apelada, teve o cuidado de anexar à sua petição inicial.

Conforme se extrai do documento de fl. 57 dos autos digitalizados, a Apelada, por meio de seu representante, encaminhou o projeto solicitado em
05 de junho de 2018, às 03:59
. A mensagem é clara ao afirmar: "Em anexo, segue o projeto referente as obras necessárias para o atendimento da solicitação da Prefeitura.".

Dessa forma, fica evidente que a documentação foi remetida um dia antes do prazo final estipulado pela Apelante (06/06/2018), o que desconstitui por completo a alegação de descumprimento de prazo.

Assim,
r
ejeit
o
a primeira tese recursal.

DO SEGUNDO ERRO DE JULGAMENTO – COMPROVAÇÃO DOS GASTOS E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

A Apelante sustenta, em seu segundo ponto, que a Apelada não comprovou os gastos efetivamente incorridos, uma vez que se limitou a apresentar uma planilha orçamentária, sem as devidas notas fiscais de materiais e mão de obra, exigência do Governo do Estado para a realização dos pagamentos (ID 15667514).

Novamente, a tese não prospera. A obrigação de pagamento pelo serviço executado decorre do disposto no art. 389 do Código Civil, que impõe ao devedor a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, acrescida das perdas e danos. No caso, a Apelada demonstrou ter cumprido sua parte, encaminhando projeto, planilha de custos e fotos das obras realizadas. A Apelante, por sua vez, não contraditou a execução da obra nem impugnou os valores apresentados no momento oportuno.

A recusa ao pagamento sob o pretexto de uma formalidade (a ausência de notas fiscais) configura comportamento que viola a boa-fé objetiva, princípio norteador das relações contratuais, conforme o art. 422 do Código Civil. A Apelante, que se beneficiou diretamente dos serviços prestados para a conclusão de um projeto sob sua gestão, não pode, de forma contraditória, negar a contraprestação devida.

Tal conduta caracteriza, ainda, enriquecimento ilícito, vedado expressamente pelo art. 884 do Código Civil, que dispõe:
"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido"
. Permitir a retenção do pagamento seria chancelar que a Apelante se locupletasse do trabalho alheio sem a devida remuneração.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o descumprimento de uma exigência formal não autoriza a retenção do pagamento por serviços já executados. Em caso análogo, a Terceira Câmara Cível decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. [...] RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. [...] 3. A retenção do pagamento [...] após a devida conclusão dos serviços contratados, fere o princípio da razoabilidade, e ao que veda o enriquecimento sem causa, configurando-se, assim, medida abusiva. 4. [...] patente tentativa de enriquecimento ilícito da Apelante, que se utilizou dos serviços, os quais foram efetivamente prestados, sem assegurar a devida contraprestação [...]. (TJES, Apelação Cível, 0000094-51.2018.8.08.0055, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 25/10/2022).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. [...] RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS À SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO E MEDIDO. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA [...]. 2) A retenção do pagamento [...], além de ilegal, não atende aos princípios da razoabilidade e ao que veda o enriquecimento sem causa, por já ter havido o beneficiamento [...] pelos serviços prestados. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 0012795-06.2019.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/02/2022).

Assim, estando a execução do serviço devidamente comprovada e não tendo sido o valor impugnado na via adequada, a manutenção da sentença que determinou o pagamento é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.